Tribunal: TJMT
Processo: 1006924-95.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006924-95.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALESSANDRO RIBEIRO MARTINS - CPF: 131.152.968-35 (ADVOGADO), SANDRA LUCIA BARROS RIBEIRO GOULART - CPF: 569.446.751-53 (AGRAVANTE), VERA LUCIA GOULART - CPF: 543.976.348-15 (AGRAVANTE), WELLINGTON FIGUEIRA DA SILVA - ME - CNPJ: 12.166.871/0001-69 (AGRAVADO), ANTONIO MARTELLO JUNIOR - CPF: 818.216.891-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO -

TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRETENSÃO DE DECRETAÇÃO DA ORDEM DE DESPEJO - REQUISITOS INDEMONSTRADOS – FALTA DE PAGAMENTO DE CAUÇÃO – DESCUMPRIMENTO DO TRINTÍDIO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A concessão da liminar de despejo terá lugar quando o julgador constatar o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 59 da Lei de no 8.245/91, sendo autorizada sua análise conjuntamente com as disposições da tutela de urgência do artigo 300 do Código de Processo Civil.

II - Da leitura acurada da norma supramencionada, a liminar não será deferida quando a parte não caucionar a quantia equivalente a 3 (três) meses de aluguel, sendo exatamente essa a hipótese dos autos, em que as recorrentes se negam a apresentar a garantia exigida, conforme dispõe a lei do inquilinato.

III - Infere-se também dos autos, que a tutela judicial requestada esbarra na questão temporal, mais precisamente na inércia das autoras quanto ao ajuizamento da ação e o despejo no prazo de 30 (trinta) dias após o término do contrato.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
SANDRA LÚCIA BARROS RIBEIRO GOULART e VERA LUCIA GOULART,
com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Despejo de no 1005171-94.2021.8.11.0003, ajuizada em face de
WELLINGTON FIGUEIRA DA SILVA - ME,
indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia o despejo compulsório da agravada.

Para tanto, os agravantes asseveram que, ao contrário do que consignou o magistrado singular em sua decisão, todos os requisitos para o deferimento da tutela de urgência de despejo da parte agravada foram demonstrados, sobretudo porque a lei do inquilinato autoriza o desfazimento do contrato em razão da sublocação do imóvel, sem o consentimento prévio do locador, hipótese que se apresenta nos autos.

Alegam que, em razão dos valores envolvidos na lide, a prestação de caução mostra-se inviável, devendo ser relativizada para fins de deferimento da tutela de urgência.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A concessão da liminar de despejo terá lugar quando o julgador constatar o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 59 da Lei de no 8.245/91, sendo autorizada sua análise conjuntamente com as disposições da tutela de urgência do artigo 300 do Código de Processo Civil.

A corroborar tal entendimento, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

LOCAÇÃO. DESPEJO. CONCESSÃO DE LIMINAR. POSSIBILIDADE. ART. 59, § 1o, DA LEI N.o 8.245/94. ROL NÃO-EXAURIENTE. SUPERVENIÊNCIA DE ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. NORMA PROCESSUAL. INCIDÊNCIA IMEDIATA. DETERMINAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. 1. O rol previsto no art. 59, § 1o, da Lei n.o 8.245/94, não é taxativo, podendo o magistrado acionar o disposto no art. 273 do CPC para a concessão da antecipação de tutela em ação de despejo, desde que preenchidos os requisitos para a medida. (...). 4. Recurso especial improvido. (STJ - REsp 1.207.161, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 08/02/2011, T4 - QUARTA TURMA).

No caso em exame, além de não exigir qualquer providência urgente, a pretensão das agravantes não encontra apoio em qualquer direito, notadamente pelo fato de que o pedido em questão destoa da Lei de no 8.245/1991, que em seu artigo 59, § 1o,
VIII
, dispõe o seguinte:

Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1o
Conceder - se - á liminar para desocupação
em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e
desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel
, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

(...)

VIII – o
término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada
; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009)

Assim, da leitura acurada da norma supramencionada, a liminar não será deferida quando a parte não caucionar a quantia equivalente a 3 (três) meses de aluguel, sendo exatamente essa a hipótese dos autos, em que as recorrentes se negam a apresentar a garantia exigida, conforme dispõe a lei do inquilinato.

Acerca da necessidade de caucionamento, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS/ACESSÓRIOS E RESCISÃO DA LOCAÇÃO. ART. 59, §1, IX, LEI No 8.245/91. REQUISITOS. AUSENTES. CAUÇÃO. NECESSIDADE. LIMINAR INDEFERIDA. Nos termos do art. 59, §1o, da Lei no 8.245/91, para que seja possível a concessão da liminar de desocupação do imóvel, exige-se a garantia do juízo com o depósito do valor equivalente a três meses de aluguel - Ausentes os requisitos específicos, deve ser indeferida a medida liminar de despejo. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.069273-7/001, Relator (a): Des. (a) Maria das Graças Rocha Santos (JD Convocada), 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/09/2021, publicação da súmula em 23/09/2021)

Além disso, infere-se também dos autos, que a tutela judicial requestada esbarra na questão temporal, mais precisamente na inércia das autoras quanto ao ajuizamento da ação e o despejo no prazo de 30 (trinta) dias após o término do contrato.

O término do contrato, com a devida notificação se deu no dia 01.02.2021, enquanto que a ação de despejo foi manejada apenas no dia 09.03.2021, ou seja, após o trintídio definido em lei.

Assim, na hipótese dos Autos, não se verifica qualquer argumento capaz de se sobrepor aos fundamentos da decisão hostilizada, tendo em conta o não preenchimento dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência requestada, motivo pelo qual deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021